Tribunal: TJMT
Processo: 0002240-47.2018.8.11.0034
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002240-47.2018.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Estelionato, Falsificação de documento particular]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (EMBARGANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), MAILSON PEREIRA BATISTA - CPF: 030.706.371-24 (VÍTIMA), GERALDO BATISTA FILHO - CPF: 062.126.031-20 (VÍTIMA), MAISA PEREIRA BATISTA - CPF: 011.285.251-35 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE NO ARESTO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –
NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, ACOLHENDO-SE A TESE DEFENSIVA – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS À ESPÉCIE – ART. 619 DO CPP – APRESENTAÇÃO DE TESE NOVA
NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO – INOVAÇÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

I
mpõe-se desprover os embargos, a despeito dos argumentos defensivos, quando não se vislumbram os alardeados vícios de contradição e/ou obscuridade no acórdão impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida, além de inovar a matéria, tornando os aclaratórios verdadeiro aditamento do apelo já julgado, ampliando objetivamente pedido genérico, desideratos aos quais não se prestam os embargos de declaração.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

RENATO DIAS COUTINHO NETO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENATO DIAS COUTINHO NETO
em face do v. acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do recurso de Apelação Criminal (PJe) n.o
0002240-47.2018.8.11.0034
, o qual, por unanimidade,
rejeitou as preliminares defensivas e, no mérito, proveu parcialmente o apelo
, a fim de corrigir erro material referente à pena do crime de estelionato e reajustar o aumento decorrente das agravantes reconhecidas na dosimetria da pena dos crimes de ameaça, encontrando a sanção definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de RECLUSÃO
e
03 (três) meses de DETENÇÃO
, mantido o regime inicial
fechado
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, com valor unitário no mínimo legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 171,
caput
e art. 147
(por quatro vezes, em continuidade delitiva),
todos do Código Penal
, mantendo-se integralmente, nos demais termos, a r. sentença prolatada na ação penal n.o 0002240-47.2018.8.11.0034
-
código 57820.

Nas razões recursais disponíveis no ID 100128989, o embargante sustenta que o aresto questionado incorreu nos
vícios de

contradição

e
obscuridade
, alegando, para tanto, que a decisão colegiada, ao rejeitar a preliminar defensiva de extinção da punibilidade do crime de estelionato pela ausência de representação da vítima deixou de observar o
caráter de direito material da norma inovada pela

Lei n.o 13.964/19, o que resultaria na retroatividade da
novatio legis in melius
mencionada no art. 171, §5o do CP
; bem como argui suposta obscuridade atinente aos aspectos da pena imposta, seja quanto à primeira [referindo-se à circunstância judicial das
consequências do crime de estelionato
], seja no que refere à terceira etapa dosimétrica [quanto à fundamentação expendida para justificar o aumento decorrente da majorante prevista no art. 171, §4o do CP].

Assim,
requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que sejam sanados os aludidos vícios, acolhendo-se a preliminar relativa à extinção da punibilidade por ausência de representação, assinalando, subsidiariamente, prazo para a vítima oferecê-la, bem como para
“Redimensionar a pena imposta ao Embargante, (i) valorando-se positivamente a circunstância judicial referente as consequências do crime, bem como, (ii) reduzir a aplicação da causa de aumento descrita no §4 do artigo 171 para o seu patamar mínimo
” sic ID 100128989 - Pág. 5

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 101632953, por meio das quais o
Parquet
rechaça as teses defensivas e pugna pela
rejeição

dos

embargos de declaração
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos pela i. defesa.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1.

Das alegadas obscuridade e contradição:

Na hipótese, a embargante sustenta que o acórdão vergastado seria
contraditório
e
obscuro
, na medida em que esta c. Terceira Câmara Criminal rejeitou a preliminar de extinção da punibilidade do crime de estelionato,
deixando de reconhecer a retroatividade do disposto no art. 171, §5o do CP
, o que, segundo o embargante, ignora o

caráter de direito material; ao que alia o questionamento acerca da
fundamentação expendida para negativar as circunstâncias judiciais das consequências do crime e para aplicar o aumento máximo atinente à majorante do art. 171, §4o do CP
, o que implicaria em
bis in idem
entre elas e entre aquela primeira e o fato do embargante figurar como acusado dos crimes de uso de documento falsificado, fraude processual e patrocínio infiel, nos autos da ação penal n.o 0002508-04.2018.811.0034.

Entretanto, o pleito está fadado ao insucesso.

Como se sabe, dá-se o
vício da

contradição
quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si, ou seja, quando há emprego de fundamentos antagônicos dentro de um mesmo pronunciamento jurisdicional, podendo estabelecer-se essa contradição dentro da própria fundamentação de mérito do acórdão, ou mesmo entre as afirmações ali contidas e a conclusão exposta, ou entre tais ponderações e aquelas expendidas no relatório e na ementa.

Significa dizer que a falha da contradição provém da incongruência lógica
entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial
, e não de eventual dissonância entre o que foi decidido no acórdão e o ponto de vista ou o entendimento defendido pelo embargante.

A contradição que autoriza, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração é aquela existente
dentro do próprio julgado
, de modo que as meras alegações da recorrente no sentido de que o v. acórdão impugnado seria contraditório ao
“destacar o caráter híbrido da norma, ou seja, possui de que ela natureza tanto material quanto processual”
(ID 100128989 - Pág. 1), mas
“ao entender pela aplicação imediata da lei invocando o princípio processual, tempus regit actum, o voto ignorou o caráter de direito material da norma.”
(ID 100128989 - Pág. 2),
não ensejam o acolhimento dos aclaratórios.

A propósito, colaciono os pertinentes julgados do e. STJ:

“(...)
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna
, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada”
(EDcl no AgInt no RMS 50.613/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018) – Sublinhei.

Por sua vez, no que concerne à suposta
obscuridade
do acórdão combatido, a doutrina e a jurisprudência elucidam que tal hipótese ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, o que, igualmente, entendo não ter ocorrido na hipótese.

Expressões isoladas e retiradas do contexto no qual estão inseridas, de fato, podem impingir certa dúvida quanto ao real sentido que se traduzem, todavia, ao analisar o todo do qual foram extraídas, notadamente a simples leitura do raciocínio expresso no acórdão, resta evidente que as teses aludidas pelo embargante foram analisadas amiúde, e refutadas, à unanimidade, pelo colegiado desta c. Terceira Câmara Criminal, mesmo que a contragosto da i defesa, em consonância com a jurisprudência adotada nas Cortes Superiores.

Na hipótese, verifica-se que o embargante não logrou demonstrar as alardeadas contradição e obscuridade no acórdão atacado, diferente disso, apenas manejou os aclaratórios com o fito de reforçar sua argumentação no sentido da ficta ocorrência da mencionada causa extintiva de punibilidade.

Dessarte, inexiste qualquer incongruência lógica ou contrariedade estrutural interna ao aresto embargado, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de contradição ou obscuridade a serem saneadas ou capazes de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

A propósito, no que se refere à suposta obscuridade e/ou contradição alegadas pelo embargante em relação a questões referentes à fundamentação expendida para a negativação das
consequências do crime de estelionato
e ao
quantum
de exasperação decorrente da
causa de aumento prevista no art. 171, §4o do CP
, é certo que
sequer foram arguidas, tampouco minimamente expostas, nas razões recursais analisadas no acórdão embargado
.

Por sinal, em tópico específico do v. acordão, destacou-se: “
Embora o apelante não teça qualquer digressão a respeito deste pedido no discorrer das suas razões, é certo que, ao elencá-lo descreve que, ‘Na remota hipótese de manutenção da condenação, o que só admite ad argumentandum tantum, entende-se deva a pena ser redimensionada para o mínimo legal.’
(ID 63955485 - Pág. 14)”
sic
ID 99749073 - Pág. 15.

Com efeito, é
inviável o manejo dos embargos de declaração como peça de “aditamento da apelação”
, para o fim de, com a suposta pretensão de aclarar obscuridades ou de dirimir contradições,
inovar a matéria devolvida ao Tribunal
, agregar teses não ventiladas nas razões do apelo ou
ampliar objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados anteriormente no recurso
, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta nesse sentido, e não destoa o entendimento adotado neste e. Tribunal de Justiça:

“2. No âmbito
de agravo regimental e
de embargos de declaração,
o Superior Tribunal de Justiça não admite que a Parte
, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas,
amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados
na petição inicial ou
no recurso
”.
(STJ – EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 24/02/2021) – destaquei.

“[...] ‘O vício de contradição, sanável por meio de embargos declaratórios, é aquele que se verifique entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva.
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios.’ (TJMG, ED no 1.0479.16.013201-1/003).
Se a matéria relativa a aplicação de atenuante

‘foi aventada apenas nos embargos, não tendo sido sequer alegada nas razões do recurso de apelação, configura-se, assim, como inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar’.

(STJ, AgInt no AREsp no 1690610/SC).
‘O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.’ (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE).
O recurso aclaratório deve ser desprovido quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”
(TJMT – N.U 0017168-18.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Neste ponto, ainda que se argumente o efeito devolutivo atribuído à apelação criminal, é de se destacar que o e. Tribunal da Cidadania vem entendendo, em homenagem aos
princípios da dialeticidade e do contraditório
que regem o processo penal pátrio, que tal característica de amplo efeito encontra limites nas razões expostas pelo recorrente; e, na hipótese dos autos é patente que a requerida análise e o reconhecimento individualizado das teses relativas à dosimetria da pena ora discriminadas, se apresentaram tão somente em sede de aclaratórios.

Ilustrando o entendimento exposto:

“[...]
2. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente
, em respeito ao
princípio da dialeticidade
que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório
pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o
respeito à cláusula constitucional do devido processo legal
”.
(AgRg no HC 581.240/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) – Grifei.

Sob essa ótica, a despeito da i. defesa ter ventilado a pretensa imposição da pena do mínimo legal, de modo genérico e desacompanhada da respectiva causa de pedir, ainda assim, o teor do acordão embargado revela a análise minudente das etapas dosimétricas operadas pela instância singular e a ratificação daqueles fundamentos esposados pelo d. juízo de piso, os quais, por sinal, não foram reputados contraditórios, omissos, obscuros ou dúbios, à míngua de embargos de declaração eventualmente opostos contra a r. sentença.

Percebe-se, então, que inexistem os alardeados vícios de
contradição e obscuridade
dentro do acórdão atacado, mas evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pela i. defesa.

Entretanto, como cediço, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida, devendo eventual
error in judicando
visualizado pelo insurgente ser corrigido pela via adequada e cabível à espécie, mesmo porque, as proposições inconciliáveis entre si, próprias da contradição sanável por embargos de declaração, não se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte,
ex vi
STJ –
EDcl no AgRg no HC 635.329/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021.

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de obscuridade e/ou de contradição do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando
a presença d
os vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento
dos presentes declaratórios e a necessidade de
rejeitar
as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Com tais considerações,
refuta-se
a pretensão recursal.

2. Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
RENATO DIAS COUTINHO NETO
em face do v. acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal n.o 0002240-47.2018.8.11.0034, e,
no mérito
, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
DESPROVEJO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021